Tribunal: TJES
Processo: 5004047-56.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004047-56.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO MARILANDIA LTDA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO - CONTRATO DE SEGURO - LIMITES DA APÓLICE – DEVER DE INFORMAÇÃO – LIMITAÇÃO DE COBERTURA - ART. 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO EMERGENTE – LUCRO CESSANTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira do que dispõe o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao fornecedor informar, clara e adequadamente, a existência de limitações de cobertura do seguro contratado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004047-56.2021.8.08.0014

APELANTE: VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA.

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cobrança de seguro” ajuizada por VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA, ora Apelante, em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ora Apelada, objetivando o percebimento de indenização securitária em decorrência de furto “de componentes do bem segurado”.

Pela sentença 6439117, integrada pela decisão id 6439130, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 6439126, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada para que sejam acolhidos os pleitos autorais.

A Apelada apresentou contrarrazões id 6439135, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença impugnada deve ser reformada.

Ressai dos autos que a controvérsia cinge-se em verificar a validade, ou não, de limitação contratual para cobertura de "furto parcial", isto é, quando apenas peça(s) ou parte(s) do objeto segurado é (são) subtraída(s) por terceiros.

Nesse sentido, consigno que, muito embora seja válida a previsão expressa de limitações contratuais, impõe-se ao fornecedor de serviços informar ao consumidor, clara, objetiva e tempestivamente, quanto à existência de tais limitações.

Neste exato ponto reside a particularidade do caso concreto e que lastreia minhas razões de decidir.

Do detido exame da prova produzida nos autos, extrai-se (i) do documento acostado ao id 6438883, qual seja, a apólice fornecida pela Apelada à Apelante, (ii) dos
e-mails
trocados entre as partes (confira-se id 6438848) e (iii) do depoimento prestado pela testemunha ouvida em Juízo (ata de audiência id 6439109) que (
a
) a Apelada não forneceu à Apelante as condições gerais do contrato de seguro que preveem, expressamente, à referida exclusão, o que se comprova tanto pela apólice apresentada em Juízo, quanto pela declaração do corretor que intermediou a avença, no sentido de que essas informações (condições gerais do seguro) “não são apresentadas ao segurado”, bem como que (
b
) a preposta da Apelada, quando questionada com referência à cobertura contratual “
em caso de um arrombamento e furto de uma peça da escavadeira
” em
e-mail
enviado em 30.11.2020, afirmou, expressamente, em 03.12.2020, que “
em qualquer ocorrência de sinistro, terá cobertura
”, induzindo a Apelada em erro quanto à contratação realizada.

Tenho, portanto, que a Apelante não apenas não foi devidamente informado da existência de limitações de cobertura, como se afirmou que o evento estaria coberto pelo contrato de seguro.

Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga à presente, qual seja, no julgamento do recurso de apelação n. 0011137-60.2018.8.08.0030, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Wallace Pandolpho Kieffer, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL INOCORRÊNCIA DE VÍCIO MÉRITO RECURSAL SEGURO COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA APÓLICE ENTRE OS GRAUS DE INVALIDEZ PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESCRITA SOBRE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR EXEGESE DO ART. 47 DA LEI Nº 8.078/90 APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...)

2)
As restrições veiculadas pela seguradora em termos apartados referindo-se às condições gerais do contrato não a desincumbe de comprovar a ciência inequívoca do autor a respeito das cláusulas restritivas constantes do contrato de adesão, sendo possível presumir que restou fornecido ao segurado apenas o certificado, que não distingue os graus de invalidez para que o segurado/ beneficiário tenha direito à indenização securitária contratada, bastando que seja decorrente de acidente e em caráter permanente
.

3) O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência, equidade e boa-fé nas relações de consumo, definindo como abusiva a cláusula que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, daí porque em subsistindo dúvida interpretativa na apólice, há de prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, ex vi do disposto no art. 47 da Lei nº 8.078/90. 4) Recurso conhecido e desprovido.”

Destarte, na esteira do que estabelece o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, não houve, por parte da Apelada, a comprovação nos autos de que tenha se desincumbido, adequadamente, do dever de informação, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento da indenização postulada pela Apelante.

Tenho, contudo, que, muito embora a Apelante postule indenização de R$ 79.437,37 (setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), a título de dano emergente, não se pode deixar de acolher a impugnação da Apelada, que controverte os valores devidos à luz do que restou declarado como danificado ou furtado no "Boletim de Ocorrência" acostado ao id 6438846.

Acolho, outrossim, a impugnação da Apelada para circunscrever a indenização aos itens descritos no referido "Boletim de Ocorrência" e, assim, fixar os danos emergentes em R$ 69.988,56 (sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo, nos precisos termos da Súmula 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, por força do que dispõe o art. 405, do Código Civil, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, na esteira da jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Na mesma esteira, tenho que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de lucros cessantes, sobretudo porque o orçamento acostado ao id 6438858 (proposta de aluguel de equipamento) não se refere ao bem objeto do sinistro.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos emergentes na quantia de R$ 69.988,56 (sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Face a nova feição sucumbencial, as custas deverão ser suportadas
pro rata
, bem como cada parte pagará ao advogado da parte contrária, a título de honorários advocatícios, 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a presente demanda, a teor do que dispõem os parágrafos 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 20/02/2024.

Voto: acompanhar o relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões